Tribunal: TJES
Processo: 5000787-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2020-06-30

Ementa:
A
CÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL –
CIVIL -
PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

TRATAMENTO DE SAÚDE
- RESPONSABILIDADE
D
A
AGRAVANTE –
JU
RIDICIDADE DA
DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO CONHECIDO – PROVIMENTO NEGADO.

1.
Constata-se
a imperiosa
necessidade de
materialização
do
tratamento
para fins de preservação da vida e da saúde
d
a
agravad
a
, direito
s
claramente garantido
s
pela
Constituição Federal.

2.
Demonstra-se apta
, para fins de deferimento
do pleito
,
a manifestação d
o
profissiona
l

médico
que apont
ou
para a
necessidade de
implementação d
o tratamento
, e não entendo como
plausível
realizar
afirmações ou
reavaliaç
ões

acerca da eficiência dos mesmos, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu.

3.

O
rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo, bem como que a
agravante
não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença
.

4.

São abusivas as cláusulas contratuais que limitam o direito do consumidor ao tratamento
adequado
.

5.
O

risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,

no caso,
se materializa inversamente em
des
favor d
a
agravad
a
.

6.
Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000787-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: THEREZINHA ARAUJO DA SILVA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000
7874720208080000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: THEREZINHA ARAÚJO DA SILVA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
A
gravo de Instrumento interposto por

UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prol
a
tada
pel
a

MM
J
UÍZA DE DIREITO
DA
2
ª VARA CÍVEL DE
VITÓRIA
/ES
, que, nos autos da Ação
de
Obrigação de Fazer
ajuizada por
THEREZINHA ARAÚJO DA SILVA
, deferiu o pleito antecipatório
formulado
para determinar que a agravante
custeie e
disponibilize
os meios necessários para fins de efetivação do procedimento “oclusão percutâneo atrial esquerdo” sob pena de pagamento de multa diária fixada no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais.

A
duz a agravante,
em síntese
, que:
1.

Não há prova de dano irreparável;

2.
O contrato firmado entre as partes não contempla
a concessão de
todas as hipóteses de tratamento;
3.
Não há prova de que o tratamento convencional não seja indicado para o caso, e,
4.
Que o rol de procedimentos destacados pela ANS é taxativo
.

Almeja, portanto,
a reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada indeferindo os anseios da recorrente.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

VOTO – MÉRITO -

Eminente Presidente, preclaros colegas, como relatado cuidam os autos
A
gravo de Instrumento interposto por

UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prol
a
tada
pel
a

MM
J
UÍZA DE DIREITO
DA
2
ª VARA CÍVEL DE
VITÓRIA
/ES
, que, nos autos da Ação
de
Obrigação de Fazer
ajuizada por
THEREZINHA ARAÚJO DA SILVA
, deferiu o pleito antecipatório
formulado
para determinar que a agravante
custeie e
disponibilize
os meios necessários para fins de efetivação do procedimento “oclusão percutâneo atrial esquerdo” sob pena de pagamento de multa diária fixada no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais.

Também como já dito,
a
duz a agravante,
em síntese
, que:
1.

Não há prova de dano irreparável;

2.
O contrato firmado entre as partes não contempla
a concessão de
todas as hipóteses de tratamento;
3.
Não há prova de que o tratamento convencional não seja indicado para o caso, e,
4.
Que o rol de procedimentos destacados pela ANS é taxativo
.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e não vejo motivos para alteração da reflexão que empreendi em sede de cognição sumária.

In casu
, procedendo a análise do contexto fático descrito pelo recorrente –
e em que pese as suas respeitáveis alegações
-, fixo o meu entendimento no sentido de que não se demonstra possível a reforma da decisão impugnada, e por mais de um motivo e fundamento.

Primeiramente destaco que as peculiaridades da hipótese em julgamento
realmente
nos remete para a imperiosa conclusão
acerca da necessidade de
materialização
do
tratamento
para fins de preservação da vida e da saúde
d
a
agravad
a
, direito
s
claramente garantido
s
pela
Constituição Federal
1
.

Demonstra-se apta, a meu sentir, para fins de deferimento do pleito, a manifestação do profissional médico que apontou para a necessidade de implementação do tratamento, e não entendo como plausível realizar afirmações ou reavaliações acerca da eficiência dos mesmos, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu, que é, como dito, a garantia da vida e da saúde.

Ao contrário do que fora afirmado no presente recurso,
é
assente na jurisprudência que
o rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo; a seguradora não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença,
e
a inaplicabilidade da Lei n. 9.656/98 não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 685 do STJ).

É este o entendimento manifestad
o nesta
Corte, como aqui está:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL NÃO REGULAMENTADO. NÃO APLICABILIDADE DA LEI 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ABUSIVIDADE. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA COBERTURA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIFICADOS NO CONTRATO. ABUSIVIDADE NA HIPÓTESE DE INDISPENSABILIDADE PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS COBERTAS. TUTELA ANTECIPADA DEVIDA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) . 2)
Para fins de concessão de tutela provisória de urgência, é presumido o perigo da demora nas causas em que é impugnada a validade de cláusula que limite a abrangência da cobertura prevista em contrato de plano de saúde.
3) O consumidor que tenha comprovadamente recebido e recusado a proposta de adaptação do plano de saúde não regulamentado à Lei n. 9.656/98, não faz jus à cobertura assistencial mínima prevista no referido diploma legal. 4)
Sem embargo, a inaplicabilidade da Lei n. 9.656/98 não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 685 do STJ)
. 5) É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado (Súmula 302 do STJ). 6)
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano
(AgInt no AREsp 1018057/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017). 7) Recurso parcialmente provido . Tese vencida: Em que pese a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde não regulamentado, a contratante que livremente optou por não migrar para o regime instituído pela Lei n. 9.656/98, para não sofrer o aumento de mensalidade, não tem direito a usufruir dos benefícios do plano referência estabelecido pelo novo diploma legal.
(TJES – AI
n.
011189001354 - Relator
Des.
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 28/05/2019).

E
MENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – EQUOTERAPIA – DEVER DO ESTADO – PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) 2)É certo que todos têm direito à saúde, protegido constitucionalmente, sendo dever do Poder Público assegurar o fornecimento de medicamentos, exames, procedimentos médicos e cirurgias essenciais ao tratamento de suas doenças, em respeito aos arts. 5º e 196 da Constituição Federal. 3) No caso dos autos, o autor é uma criança portadora de deficiência mental em consequência de transtorno de autismo e necessita do tratamento de equoterapia, conforme prescrição médica. 4) Agravo interno conhecido e improvido.

(TJES - Agravo Ap
n
30130142703 – Relator
a Desª
ELISABETH LORDES - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL – Julgamento
em
08/11/2016).

É também como se manifesta o Colendo STJ, como aqui está:

“Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. 3.
São abusivas as cláusulas contratuais que limitam o direito do consumidor ao tratamento contratado.
4.
O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
”.
(AgInt no AREsp 1099275/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 20/11/2017).

Ademais, o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
,

no caso,
se materializa inversamente em
des
favor d
a
agravad
a, não tendo que esperar pela concessão do pedido somente quando da análise de mérito da causa em razão, repito, em razão de seu delicado estado de saúde e da sua idade avançada
.

ANTE O EXPOSTO
, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

1
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

A
CÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL –
CIVIL -
PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

TRATAMENTO DE SAÚDE
- RESPONSABILIDADE
D
A
AGRAVANTE –
JU
RIDICIDADE DA
DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO CONHECIDO – PROVIMENTO NEGADO.

1.
Constata-se
a imperiosa
necessidade de
materialização
do
tratamento
para fins de preservação da vida e da saúde
d
a
agravad
a
, direito
s
claramente garantido
s
pela
Constituição Federal.

2.
Demonstra-se apta
, para fins de deferimento
do pleito
,
a manifestação d
o
profissiona
l

médico
que apont
ou
para a
necessidade de
implementação d
o tratamento
, e não entendo como
plausível
realizar
afirmações ou
reavaliaç
ões

acerca da eficiência dos mesmos, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu.

3.

O
rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo, bem como que a
agravante
não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença
.

4.

São abusivas as cláusulas contratuais que limitam o direito do consumidor ao tratamento
adequado
.

5.
O

risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,

no caso,
se materializa inversamente em
des
favor d
a
agravad
a
.

6.
Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.